Tribunal: TJES
Processo: 5003162-71.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003162-71.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO FERNANDES CRISTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por PAULO FERNANDES CRISTO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, por meio da qual pretende declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, sob a alegação de que foi negativado em decorrência de dívida que não reconhece, uma vez que nunca contratou com a Requerida.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar a inexistência da do débito e condenar o Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, reprisando as alegações contidas na contestação, no sentido de que (i) houve contratação, conforme telas do sistema interno da Requerida demonstram, sendo elementos dotados de eficácia comprobatória; (ii) não estão presentes os pressupostos de responsabilidade civil; (iii) inexiste falha na prestação do serviço; (iv) houve quebra do nexo causal diante de fato de terceiro; (v) não houve danos morais indenizáveis; (vi) o valor indenizatório é excessivo.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir a (in)existência da dívida objeto de negativação do Requerente, que alega que nunca ter contratado com a Requerida, para, em seguida, aferir a (in)ocorrência dos danos morais indenizáveis supostamente experimentados pelo Requerente.

Prima facie, destaque-se que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se que o Requerente afirma desconhecer a origem do débito que gerou sua negativação, caberia à Requerida, ora Recorrente, a comprovação da existência do vínculo contratual, bem como do inadimplemento da dívida impugnada.

Esse é o entendimento proclamado pela jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que, conquanto a Recorrente afirme a existência de vínculo contratual, não traz aos autos prova suficiente acerca do fato, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhe cabe por força do art. 373, II, do CPC.

Destaque-se, nessa esteira, que a simples juntada de telas do sistema interno da Requerida não encontra aptidão a comprovar a relação jurídica estabelecida entre as partes na hipótese dos autos, por estar desacompanhada de qualquer outro elemento probatório ou indiciário da contratação, consoante a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade que vigora na presente relação é objetiva, decorrente da aplicação da teoria do risco da atividade, normatizada no art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC/02, respondendo o fornecedor pelos prejuízos causados ao cliente independentemente de culpa ou dolo. 2.
Não pode a concessionária de energia elétrica se socorrer apenas da juntada das telas sistêmicas, o que caracteriza a produção de prova unilateral. Tal instrumento interno, elaborado unilateralmente, sem qualquer contraditório, não é apto a comprovar
que a unidade geradora das cobranças de consumo de energia realmente pertence ao apelante. 3. O dano moral efetivamente teve lugar e, caracterizado o padecimento apto a causar suficiente desconforto, a reparação é justificável. 4. Quanto ao fato gerador, verifica-se a existência de responsabilidade extracontratual, o que implica em indenização por dano moral, sobre a qual, conforme súmula 54 do STJ, aplicam-se os juros a partir do evento danoso. No caso em questão, a data do evento danoso deve ser a da realização da inscrição indevida (21.03.2014 - fl. 18). Já a correção monetária incide desde o arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140359761, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

Tampouco está comprovado o rompimento do nexo de causalidade por culpa de terceiro, ante a comprovação de que a negativação indevida se deu por conduta direta da Recorrente, que requereu a inclusão do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito (ID 5520685) sem lastro em relação jurídica previamente constituída.

Assim, uma vez ausente prova suficiente alusiva à contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica estabelecida entre as partes e, por conseguinte, da inexigibilidade do débito impugnado na exordial, configurando-se, ademais, falha na prestação do serviço e responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Ato contínuo, comprovada a ocorrência de negativação indevida (ID 5520685), o dano moral se constitui
in re ipsa
, impondo-se o dever de indenizar,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4.
Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado para a quantificação dos danos morais, ex vi:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 4.
Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento
. 5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
. 6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

Tendo isso em vista, verifico que a r. Sentença aplicou estrita e rigorosamente o método bifásico no arbitramento dos danos morais, de acordo com uma análise acurada da jurisprudência, somada ao enfrentamento das particularidades do presente caso concreto, motivo pelo qual o montante fixado se afigura lastreado em parâmetros objetivos, que denotam sua razoabilidade à extensão do dano e à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida, sem descuidar do caráter educativo/pedagógico da reparação.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VÍNCULO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)